Tribunal: TJSP
Processo: 0050290-58.2019.8.26.0000
Classe: Conflito de competência cível / Obrigações
Órgão julgador: Cristina Zucchi
Órgão colegiado: Órgão Especial;
Data de julgamento: 2020-05-06
Data de publicação: 2020-05-09

Ementa:
Conflito de Competência. Recurso de Apelação. Ação indenizatória por danos materiais, em razão de acidente ocorrido em razão de buraco existente em via pública. Causa de pedir fundamentada na negligência do Poder Público na conservação da via. Responsabilidade Civil por falha na prestação de serviço público. Competência recursal da Seção de Direito Público, nos termos da Resolução no 623/2013

Ementa:
Conflito de Competência. Recurso de Apelação. Ação indenizatória por danos materiais, em razão de acidente ocorrido em razão de buraco existente em via pública. Causa de pedir fundamentada na negligência do Poder Público na conservação da via. Responsabilidade Civil por falha na prestação de serviço público. Competência recursal da Seção de Direito Público, nos termos da Resolução no 623/2013 deste E. Tribunal de Justiça (artigo 3o, I, item 1.7). Precedentes desta C. Corte.

Conflito procedente, reconhecida a competência da Câmara suscitada (9a Câmara de Direito Público).

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
ÓRGÃO ESPECIAL DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA
Conflito de Competência Cível - No 0050290-58.2019.8.26.0000
VOTO No 32791
Registro: 2020.0000326428
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Conflito de Competência
Cível no 0050290-58.2019.8.26.0000, da Comarca de Pirassununga, em que é
suscitante 30a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO DO TRIBUNAL DE
JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO, é suscitado 9a CÂMARA DE
DIREITO PÚBLICO DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO
PAULO.
ACORDAM, em Órgão Especial do Tribunal de Justiça de São Paulo,
proferir a seguinte decisão: "JULGARAM O CONFLITO PROCEDENTE E
COMPETENTE A 9a CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO DO TRIBUNAL DE
JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO. V.U.", de conformidade com o voto
do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmo. Desembargadores
PINHEIRO FRANCO (Presidente sem voto), JACOB VALENTE, JAMES
SIANO, CLAUDIO GODOY, SOARES LEVADA, MOREIRA VIEGAS, VICO
MAÑAS, ADEMIR BENEDITO, LUIS SOARES DE MELLO, RICARDO
ANAFE, XAVIER DE AQUINO, ANTONIO CARLOS MALHEIROS,
FERREIRA RODRIGUES, EVARISTO DOS SANTOS, MÁRCIO BARTOLI,
JOÃO CARLOS SALETTI, FRANCISCO CASCONI, RENATO SARTORELLI,
CARLOS BUENO, FERRAZ DE ARRUDA, BERETTA DA SILVEIRA,
ANTONIO CELSO AGUILAR CORTEZ, ALEX ZILENOVSKI E ELCIO
TRUJILLO.
São Paulo, 6 de maio de 2020.
CRISTINA ZUCCHI
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
ÓRGÃO ESPECIAL DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA
Conflito de Competência Cível - No 0050290-58.2019.8.26.0000
VOTO No 32791
Suscitante: 30a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado de
São Paulo
Suscitada: 9a Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado de São
Paulo
EMENTA: Conflito de Competência. Recurso de
Apelação. Ação indenizatória por danos materiais, em
razão de acidente ocorrido em razão de buraco existente
em via pública. Causa de pedir fundamentada na
negligência do Poder Público na conservação da via.
Responsabilidade Civil por falha na prestação de serviço
público. Competência recursal da Seção de Direito
Público, nos termos da Resolução no 623/2013 deste E.
Tribunal de Justiça (artigo 3o, I, item 1.7). Precedentes
desta C. Corte.
Conflito procedente, reconhecida a competência da
Câmara suscitada (9a Câmara de Direito Público).
Trata-se de conflito de competência suscitado pela C. 30a
Câmara de Direito Privado em relação à C. 9a Câmara de Direito Público, ambas
deste E. Tribunal de Justiça de São Paulo, nos autos de apelação interposta em
face da r. sentença de fls. 118/123, originada de ação de indenização por danos
materiais em razão de acidente ocorrido em via pública ajuizada por HENRIQUE
IACOVINO
LEME
em
face
da
PREFEITURA
MUNICIPAL
DE
PIRASSUNUNGA.
O recurso de apelação foi inicialmente distribuído à 9a
Câmara de Direito Público que, pelo v. acórdão de fls. 159/165, dele não
conheceu, declinando da competência e determinando a redistribuição para uma
das Câmaras da Seção de Direito Privado do Tribunal de Justiça.
Redistribuídos os autos à 30a Câmara de Direito Privado, o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
ÓRGÃO ESPECIAL DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA
Conflito de Competência Cível - No 0050290-58.2019.8.26.0000
VOTO No 32791
recurso não foi conhecido pelo v. Acórdão de fls. 172/174, suscitando-se dúvida
de competência.
Encaminhados os autos para a dd. Procuradoria Geral de
Justiça, esta deixou de oferecer manifestação no caso, sob a justificativa de
ausência de interesse público (fls. 181/184).
É o relatório.
Trata-se de ação de indenização por danos materiais ajuizada
por HENRIQUE IACOVINO LEME em face da PREFEITURA MUNICIPAL
DE PIRASSUNUNGA e com denunciação à lide ao DEPARTAMENTO DE
ESTRADAS E RODAGEM - DER, alegando, em resumo, que, no dia
19/06/2016, por volta das 11h30min, caiu com sua motocicleta em virtude de um
buraco existente na Rodovia Ponte Nova da Cachoeira, localizada no Município
de Pirassununga, por onde trafegava, evento que lhe causou várias lesões e avarias
na motocicleta.
A ação foi julgada procedente, razão pela qual foi interposto
recurso de apelação por ambos os réus (fls. 128/141 e 142/147).
O recurso foi distribuído livremente à C. 9a Câmara de
Direito Público deste E. Tribunal de Justiça (Câmara suscitada), a qual não
conheceu do recurso, aduzindo, em síntese, que a matéria se enquadra na
competência de uma das Câmaras de Direito Privado, a teor do disposto no 5o,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
ÓRGÃO ESPECIAL DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA
Conflito de Competência Cível - No 0050290-58.2019.8.26.0000
VOTO No 32791
III.151, da Resolução 623/13, independente da qualidade da parte.
Já a Câmara suscitante (30a Câmara de Direito Privado),
aduziu, em síntese, que o fato narrado na inicial não configura acidente de
trânsito, mas, sim, responsabilidade do Estado ou de suas concessionárias, cuja
competência para o exame da matéria é de uma das Câmaras de Direito Público,
consoante art. 3o, I.7, “b”, da Resolução n.o 623/20132.
Razão assiste à Câmara suscitante (30a Câmara de Direito
Privado deste E. Tribunal de Justiça).
De acordo com o art. 103 do Regimento Interno deste E.
Tribunal de Justiça3 é sempre o pedido inicial que norteia a fixação da
competência recursal, sendo indiferente a qualidade ou natureza jurídica das
pessoas que figuram nos polos ativo e passivo da relação jurídica processual.
Conforme já decidido por este E. Tribunal de Justiça:
“CONFLITO DE COMPETÊNCIA. Recurso de apelação em Ação de
Reparação por Danos Morais. Insurgência contra sentença que julgou
improcedente o pedido indenizatório. Competência para o processamento
1 Art. 5o,III.15 da Resolução no 623/13 Compete à Seção de Direito Privado as “Ações de reparação de dano causado
em acidente de veículo, ainda que envolvam a responsabilidade civil do Estado, concessionárias e permissionárias de
serviços de transporte, bem como as que digam respeito ao respectivo seguro obrigatório ou facultativo, além da que
cuida o parágrafo anterior”.
2 Art. 3o, I.7, “b”, da Resolução n.o 623/2013 Compete à Seção de Direito Público as “Ações de responsabilidade civil
do Estado, compreendidas as decorrentes de ilícitos: (Redação dada pela Resolução no 736/2016)
a. previstos no art. 951 do Código Civil, quando imputados ao Estado, aos Municípios e às respectivas autarquias e
fundações1;
b. extracontratuais de concessionárias e permissionárias de serviço público, que digam respeito à prestação de serviço
público, ressalvado o disposto no item III.15 do art. 5o desta Resolução”;
3 RITJ. “Art. 103: “A competência dos diversos órgãos do Tribunal firma-se pelos termos do pedido inicial, ainda que
haja reconvenção ou ação contrária ou o réu tenha arguido fatos ou circunstâncias que possam modifica-la”.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
ÓRGÃO ESPECIAL DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA
Conflito de Competência Cível - No 0050290-58.2019.8.26.0000
VOTO No 32791
e julgamento de recursos que é definida pelo pedido formulado na petição
inicial da ação (art. 103, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do
Estado de São Paulo). Pretensão da demanda que se refere a
responsabilidade civil extracontratual. Matéria pertinente à Primeira
Subseção de Direito Privado (1a a 10a Câmara). Resolução no 623/2013,
artigo 5o, I.29, deste Colendo Órgão Especial. Precedentes. Conflito
procedente, com determinação de redistribuição do recurso a uma das
Câmaras da Primeira Subseção de Direito Privado.”4 (n/ grifo)
No caso, a ação foi ajuizada com pleito de indenização
material fundada em acidente ocorrido em via pública por falha na prestação de
serviços da municipalidade e da autarquia estadual DER, com fundamento no art.
37, § 6o, da Constituição Federal (responsabilidade civil do Estado). Argumenta o
autor que o acidente se deu por ausência de conservação da via pública.
Tem-se, pois, que o cerne da questão não diz respeito a
acidente, com envolvimento de mais de um veículo em trânsito, o que ensejaria a
competência de uma das Câmaras de Direito Privado, independente da qualidade
ou natureza jurídica da parte passiva ou ativa, mas sim a acidente com veículo em
razão de buraco existente na via pública, por falta de conservação do local.
Vê-se, pois, que a discussão nos autos se fundamenta na
negligência do Poder Público e de autarquia estadual (DEPARTAMENTO DE
ESTRADA DE RODAGEM - DER), ou seja, na responsabilidade civil do Estado
decorrente de ilícito contratual e não em regras de trânsito, portanto, impõe-se
reconhecer a competência de uma das Câmaras de Direito Público.
Chega-se a tal conclusão pela análise dos artigos
correspondentes da Resolução no 623/2013 deste E. Tribunal de Justiça.
4 Conflito de Competência no 0016872-03.2017.8.26.0000, Rel. Tristão Ribeiro, j. 05.07.2017.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
ÓRGÃO ESPECIAL DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA
Conflito de Competência Cível - No 0050290-58.2019.8.26.0000
VOTO No 32791
Destarte, nos ditames do artigo 3o, inciso I, item 1.7, da
referida Resolução no 623/2013, deste E. Tribunal de Justiça, a Seção de Direito
Público terá a competência preferencial para o julgamento das “Ações de
responsabilidade civil do Estado, compreendidas as decorrentes de ilícitos: a. previstos no art.
951 do Código Civil, quando imputados ao Estado, aos Municípios e às respectivas autarquias e
fundações; b. extracontratuais de concessionárias e permissionárias de serviço público, que
digam respeito à prestação de serviço público, ressalvado o disposto no item III.15 do art. 5o
desta Resolução;”. (n/ grifo).
A ressalva constante no final do dispositivo acima transcrito
(item III.15 do art. 5o da Resolução), remete a competência para uma das Câmaras
da Seção de Direito Privado, em ações de reparação de dano, ainda que envolvam
a responsabilidade civil do Estado, concessionárias e permissionárias de serviços
de transporte, quando causado em acidente de veículo, o que, como acima já
afirmado, não se enquadra na hipótese dos autos.
No mesmo sentido, julgados recentes deste C. Órgão
Especial, em casos análogos:
“CONFLITO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE
DANOS. ACIDENTE DE VEÍCULO EM RAZÃO DE BURACO NÃO
SINALIZADO EM RODOVIA. NEGLIGÊNCIA DO PODER PÚBLICO
EM MANTER EM PERFEITO ESTADO DE CONSERVAÇÃO AS
VIAS E LEITOS CARROÇÁVEIS, DECORRENDO DAÍ A PRETENSA
OBRIGAÇÃO DE INDENIZAR. TEMA QUE SE INSERE NA
COMPETÊNCIA
DA
SEÇÃO
DE
DIREITO
PÚBLICO.
RESPONSABILIDADE CIVIL EXTRACONTRATUAL. APLICAÇÃO
DO ART. 3o, I, ITEM "I.7", DA RESOLUÇÃO N° 623/2013 DO TJSP.
PRECEDENTES DO COLENDO ÓRGÃO ESPECIAL. CONFLITO
PROCEDENTE, COMPETENTE A 6a CÂMARA DE DIREITO
PÚBLICO DA CORTE.5”.
"CONFLITO DE COMPETÊNCIA - AÇÃO DE REPARAÇÃO DE
DANOS - BURACO NÃO SINALIZADO EM VIA PÚBLICA -
5 Conflito de Competência no 0005200-27.2019.8.26.0000, Rel. Xavier de Aquino, j. 13.03.2019.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
ÓRGÃO ESPECIAL DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA
Conflito de Competência Cível - No 0050290-58.2019.8.26.0000
VOTO No 32791
NEGLIGÊNCIA DO PODER PÚBLICO MUNICIPAL EM MANTER A
RODOVIA EM PERFEITO ESTADO DE CONSERVAÇÃO - TEMA
QUE SE INSERE NA COMPETÊNCIA DA SEÇÃO DE DIREITO
PÚBLICO - RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO POR FALHA
NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO - INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 3o, I,
ITEM 'I.7', DA RESOLUÇÃO N° 623/2013 DO ÓRGÃO ESPECIAL -
PRECEDENTES - CONFLITO PROCEDENTE, RECONHECIDA A
COMPETÊNCIA DA CÂMARA SUSCITANTE 6".
“CONFLITO DE COMPETÊNCIA. REPARAÇÃO DE DANOS
MATERIAIS E MORAIS. AÇÃO PROPOSTA EM FACE DO
DEPARTAMENTO DE ÁGUAS E ESGOTOS DE RIBEIRÃO PRETO
DAERP.
ACIDENTE
COM
MOTOCICLETA
EM
RAZÃO
DE BURACO NÃO SINALIZADO NA VIA. NEGLIGÊNCIA DA
CONCESSIONÁRIA EM MANTER EM PERFEITO ESTADO DE
CONSERVAÇÃO
AS
VIAS
E
LEITOS
CARROÇÁVEIS,
DECORRENDO DAÍ A PRETENSA OBRIGAÇÃO DE INDENIZAR.
TEMA QUE SE INSERE NA COMPETÊNCIA DA SEÇÃO DE
DIREITO
PÚBLICO.
RESPONSABILIDADE
CIVIL
EXTRACONTRATUAL DE EMPRESA CONCESSIONÁRIA DE
SERVIÇO PÚBLICO APLICAÇÃO DO ART. 3o, I, ITEM "I.7", DA
RESOLUÇÃO N°. 623/2013, ALTERADA PELA RESOLUÇÃO No
648/2014. PRECEDENTES DO C. ÓRGÃO ESPECIAL. CONFLITO
PROCEDENTE, COMPETENTE A C. 1a CÂMARA DE DIREITO
PÚBLICO DA CORTE7.
Pelo exposto, julgo procedente o conflito, afirmando a
competência da Câmara Suscitante (9a Câmara de Direito Público) para decidir a
apelação.
CRISTINA ZUCCHI
Relatora
6 Conflito de Competência no 0022350-21.2019.8.26.0000, Rel. Renato Sartorelli, j. 26.06.2019.
7 Conflito de Competência no 0012886-07.2018.8.26.0000, Rel. Xavier de Aquino, j. 23.05.2018.